Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. FACILIDADE DE O DISTRITO FEDERAL APRESENTAR PRONTUÁRIO E DEMAIS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. recurso REJEITADO.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. Analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este magistrado e seguido pelos demais Pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. Ademais, as razões de decidir são claras e não encerram vício algum.
3. No que concerne à aplicabilidade do art. 373, §2o, do CPC, o decisório embargado consignou expressamente os lindes da matéria debatida no artigo aludido, registrando os motivos da adoção da teoria dinâmica de distribuição no ônus probatório. Ademais, a demonstração de regularidade dos procedimentos adotados pelo Estado, a partir do prontuário, exames etc. em sua posse não pode ser tomada como prova “diabólica”, porque a lisura e registro adequado de seus procedimentos devem ser signos caracterizadores da Administração Pública.
4. Não há falar, pois, em omissão na hipótese, haja vista que o acórdão fustigado perscrutou sobre o ponto relacionado à distribuição do ônus probatório, entendendo, contudo, de forma desfavorável à pretensão do embargante.
5. Nada obstante, a despeito de consignar contradição no acórdão guerreado, o embargante não desenvolveu seu raciocínio acerca do ponto, deixando de demonstrar contradição (interna) do julgamento implementado por esta Corte, a ressair, em verdade, mera contradição do provimento jurisdicional com a tese defendida pelo ente federado acerca do atendimento médico por ele implementado.
6. Embargos de Declaração Rejeitados.